Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADA. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALOR EVENTUALMENTE ARRECADADO PODERÁ SER POSTERIORMENTE PARTILHADO EM INVENTÁRIO.
1. Descabe cogitar da possibilidade de intervenção de terceiros sob a forma de assistência em sede de cumprimento de sentença ou de execução. Isso porque o fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). Todavia, no cumprimento da sentença e na execução – que se destinam apenas a viabilizar a satisfação do crédito do exequente, reconhecido no título executivo judicial ou extrajudicial – não há espaço para prolação de “sentença favorável” a qualquer das partes, daí porque se nota o acerto da redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, que se refere à possibilidade de ingresso do assistente em qualquer “procedimento” e não em qualquer “processo.
2. A possível alienação judicial do imóvel não causará prejuízo ao interesse jurídico à agravante, visto que, o reconhecimento do condomínio entre a exequente, ora agravada, e o falecido/executado não decorreu da meação da união vivida entre as partes e, sim, pela doação do bem pelo Poder Público. Além disso, caso seja julgado procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, o valor eventualmente arrecadado que pertença ao executado comporá o espólio e será devidamente partilhado em processo de inventário próprio
3. Agravo de instrumento não provido.